Tribunal: TJPA
Processo: 0004314-06.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004314-06.2016.8.14.0020

APELANTE: ARI FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e VII do CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as prescrições legais contidas no art. 226 do CPP não se limitam a meras recomendações, mas configuram requisitos de validade para o reconhecimento de pessoas enquanto elemento de prova.

1.1) S
endo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova
in casu.

2) Fragilidade probatória à condenação verificada. N
ão subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório, no que tange a autoria delitiva.

2.1) A
expedição de um decreto condenatório deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso.

2.2) Não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso.

2.3) Restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, pelo o que é questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório.

3) A autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas
quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições.

4)
Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5) Recurso conhecido e provido
para absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver o recorrente,
ARI FERREIRA SOUZA
,
com fulcro no art. 386, VII do CPP, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 09 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARI FERREIRA SOUZA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Gurupá/PA, nos autos da ação penal n° 0004314-06.2016.8.14.0020, que o condenou como incurso no art. 157, §2°, I do CP, fixando a pena em 07 (sete) e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (Num. 9913849 – Pág. 1/7), o recorrente assevera que não há nos autos qualquer prova que ateste seu envolvimento na prática delitiva de roubo, não tendo sido produzido nenhuma prova concreta referente a autoria delitiva.

Defende que a autoridade não observou as condições impostas pela legislação penal para o reconhecimento de pessoas, expressamente dispostas no artigo 226, II do Código de Processo Penal. Incorrendo, desta forma, em prova ilícita, contrariando, também, o contido no artigo 157 do CPP.

Ademais, sustenta que as declarações das vítimas se mostram contraditórias com as demais evidências dos autos, pelo o que não são aptas a fundamentar a condenação, sobretudo porque as vítimas afirmaram que o agente que cometeu o crime estava de rosto coberto.

Assim, entende que não há como sustentar que esteja provada a autoria, impondo-se, caso não reconhecida a nulidade, a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, III do CPP.

Subsidiariamente, entende que não restou demonstrado o emprego da arma de fogo, muito menos de violência ou grave ameaça a subsidiar a condenação pelo crime de roubo, pelo o que requer a desclassificação do delito para o crime de furto.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 9913852 – Pág. 1/3
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento
com a manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(Num. 10386258 – Pág. 1/10).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

De acordo com os fatos narrados na denúncia, o recorrente teria, no dia 18/02/2016, durante o período noturno, subtraído a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) das vítimas, com emprego de grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo (Num. 9913823 – Pág. 1/2).

Para melhor compreensão do caso, entendo ser necessário um breve resumo fático dos atos investigatórios que embasaram a denúncia.

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia seguinte ao da ocorrência do fato referido na peça acusatória, logo, no dia 19/02/2016, foi lavrado Auto de Constatação n° 10/2016 (Num. 9913822 – Pág. 8), em que foi registrado um “
assalto com arma de fogo na residência do Sr. João Paiva e sua esposa, ambos idosos. Assaltante alto, moreno claro, franzino rendeu os dois e levou a quantia de R$ 750,00 em dinheiro
”.

Após isso, no dia 26/02/2016, a vítima, Sr. João apresentou à autoridade policial “
uma camisa, de mangas compridas, de cor cinza, com detalhes de cor preta e gravada, em sua frente, com as letras ‘CKJ’
”, conforme extrai-se do Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 9913822 – Pág. 14/15).

Diante deste novo elemento, foi procedida a intimação das vítimas, bem como de possíveis testemunhas para apurar a relação da camisa apreendida com o fato registrado e, então, subsidiar futura ação penal.

Perante o Delegado de Polícia, a vítima, Sr. João Flores Paiva, afirmou que no dia do fato estava se preparando para jantar com sua esposa quando foi surpreendido por “
um nacional do sexo masculino com a camisa cobrindo todo o rosto
”, que, de posse de uma arma de fogo, bem como de uma faca, subtraiu-lhes uma quantia. Esclareceu que, após 2 dias do fato, “
o senhor Claudio lhe entregou uma camisa masculina do suspeito do roubo
” e que “
logo reconheceu a camisa como sendo aquela usada pelo autor do crime
” (Num. 9913822 – Pág. 12).

Por sua vez, o Sr. Cláudio Rocha Ferreira, ao ser ouvido na fase policial, informou que “
que possui uma embarcação denominada “Rocha Filho”, para transporte de açaí; que não sabe informar o dia, mas que no mês de fevereiro de 2016, quando estava se preparando para trazer açaí para este município de Gurupá, para vender, foi chamado por um indivíduo conhecido por Ari, o qual pediu para que o declarante lhe vendesse uma passagem até esta urbe;
que o declarante trouxe Ari e que o mesmo esqueceu uma camisa de cor cinza, com manga comprida, em sua embarcação; que alguns dias depois a senhora conhecida por Iracy informou que suspeitava de Ari, por um roubo que havia sido vítima; que o declarante disse que poucos dias atrás Ari esqueceu de sua camisa, que o declarante entregou a referida camisa para Iracy
” (Num. 9913822 – Pág. 20) – grifo nosso.

Foram ouvidos ainda, na fase investigativa, a outra vítima, Sra. Maria Iracy de Matos e o Sr. Benedito de Jesus da Silva. A Sra. Maria Iracy apenas reiterou as declarações de seu marido, corroborando a tese de que a camisa entregue pelo Sr. Cláudio é a mesma camisa usada pelo agente no momento do roubo (Num. 9913822 – Pág. 16) e o Sr. Benedito nada soube informar sobre o fato (Num. 9913822 – Pág. 18).

O investigado, em sede de seu interrogatório policial, negou a prática delitiva, embora tenha reconhecido que a camisa encontrada na embarcação do Sr. Cláudio era sua (Num. 9913822 – Pág. 23).

Após a colheita de tais elementos de informação, o delegado apresentou relatório final, concluindo que Ari Ferreira de Souza, ora recorrente, praticou o crime previsto no art. 157, §2°, I do CP (Num.9913822 – Pág. 31/34), tendo sido oferecida a denúncia pelo Mistério Público nesse mesmo sentido.

Veja-se, portanto, que a denúncia foi embasada apenas no reconhecimento da autoria delitiva do réu, por meio de uma camisa encontrada 02 (dois) dias depois da ocorrência do fato que, em tese, teria sido a mesma utilizada pelo agente que cometeu o crime, o que, de fato, não
observou as formalidades legais, consoante regras do art. 226, do Código de Processo Penal.

Com efeito, em entendimento até então consolidado, considerava-se que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,

tratando-se de mera recomendação, para, se possível, a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça, como o da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

No entanto, superando este entendimento, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Desta forma,
sendo o reconhecimento através da camisa encontrada dias depois, o único meio que levou a identificação do ora acusado, tenho que este não pode servir como única prova a lastrear o édito condenatório, ainda que ratificado em juízo,
devendo tal reconhecimento ser desconsiderado como elemento de prova
in casu
.

Afastando tal elemento de prova, destaco que
não subsistem outras provas nos autos aptas a subsidiar o convencimento condenatório
.

Ressalta-se, inicialmente, que a expedição de um decreto condenatório

deve basear-se em elementos de provas que sejam capazes de demonstrar

indubitavelmente a existência do crime e quem seria o seu autor, ou seja, provas contundentes e robustas da materialidade e autoria do fato criminoso
.

Logo, o magistrado deverá formar o seu convencimento a partir das

provas legalmente produzidas pelas partes, em especial atendimento ao contraditório judicial.

Neste sentido, inclusive, é a regra prevista no art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ademais, vigora no Processo Penal o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, reconhecendo-se, assim, liberdade

ao julgador para apreciar e valorar as provas livremente produzidas, fundamentando e expondo com clareza as razões de seu convencimento.

Com efeito, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, destaco que não há dúvidas da materialidade delitiva, o que se encontra provado nos autos, seja pelo Auto de Constatação (Num. 9913822 – Pág. 8), seja pelas declarações das vítimas em juízo (Sr. João – Num. 9913811 – Pág. 1 – 00:00:02 a 00:01:47 e Sra. Maria Iracy – Num. 9913819 – Pág. 1 – 00:00:26 a 00:01:27).

No entanto,
em relação a autoria, entendo que não há provas contundentes em desfavor do apelante
.

Observa-se que, em juízo, apenas foram ouvidas as vítimas, Sr. João Flores Paiva e Sra. Maria Iracy de Matos, cujos depoimentos, muito embora apontem o recorrente como autor do crime ora analisado, não se mostraram claras e harmônicas com as demais provas dos autos.

Destaco que não se ignora a relevância da palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, todavia, é necessário que elas sejam manifestadas de forma clara e objetiva, se mostrando em concordância com os outros elementos de prova dos autos, o que não é evidenciado no presente caso.

Explico.

Ambas as vítimas, em juízo, esclareceram que o autor do roubo apareceu em sua residência,
com uma faixa no rosto, em que só dava para ver os olhos
(Sr. João – Num. 9913814 – Pág. 1 – 00:00:32 e Sra. Maria Iracy – Num. 9913818 – Pág. 1 – 00:00:34), no entanto,
já sabiam que tratava-se do ora recorrente, em razão de terem reconhecido sua fala, olhos e compleição física
(Sr. João – Num. 9913814 – Pág. 1 – 00:00:46 e Num. 9913815 – Pág. 1 – 00:01:32 e Sra. Maria Iracy – Num. 9913819 – Pág. 1 – 00:01:50).

Além de tal forma de reconhecimento, por si só já mostrar certa fragilidade, sobretudo pelo crime ter ocorrido em período noturno, não se pode deixar de questionar ao fato de que, se as vítimas já sabiam desde o momento do crime quem era seu autor, por que não indicaram a suspeita de autoria quando do Auto de Constatação registrado no dia seguinte ao fato?

Note-se que o Auto de Constatação (Num. 9913822 – Pág. 8) não indica qualquer suspeito, limitando-se a indicar características genéricas do suposto acusado, o que indica, na verdade, que o nome do réu só foi aventado quando do aparecimento da camisa, demonstrando, assim, certa incoerência nos depoimentos prestados judicialmente.

Corroborando a contradição dos depoimentos das vítimas em juízo, destaco que elas não são harmônicas em indicar a cor da camisa utilizada pelo agente no momento do roubo e sequer guardam consonância com a camisa que foi apresentada na delegacia.

Conforme já introduzido acima, a camisa apresentada na delegacia é de “
cor cinza, com detalhes de cor preta
”, conforme extrai-se do Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 9913822 – Pág. 14/15), no entanto, a vítima João em juízo afirmou que a camisa do agente era toda preta (Num. 9913815 – Pág. 1 – 00:00:04) e a vítima Maria Iracy indicou que a camisa era azulada com algumas partes pretas (Num. 9913821 – Pág. 1 – 00:00:27).

Desta feita, vê-se que os depoimentos das vítimas em juízo se mostram frágeis, inseguros e insatisfatórios, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz corroborá-los.

Ademais, dado que
restou incontroverso nos autos que o agente estava com o rosto coberto, entendo ser questionável o reconhecimento feito com base em semelhança do seu timbre de voz ou pela compleição física, não sendo prova segura a ensejar um édito condenatório.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR – AUTORIA REVELADA POR PARTE DA FISIONOMIA,
TIMBRE DE VOZ E JEITO DO RÉU SE MOVIMENTAR
– PRETENSÃO IMPROCEDENTE –
FALTA DE CONVICÇÃO SEGURA SOBRE TAIS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO IMPROVIDO.
É insuficiente por gerar dúvida quanto a convicção sobre a qualificação do réu, se a afirmação vaga da vítima e das próprias testemunhas sobre parte de sua fisionomia; bem como a semelhança do seu timbre de voz ou jeito de se portar como pessoa suspeita com a qual eles tinham convivência comum é insegura e não gera convicção
, impondo-se na hipótese a aplicação do princípio in dubio pro reo que afasta a pretensão à reforma da sentença absolutória pelo órgão acusador. (TJ-MG. Ap 69362/2012, DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2013, Publicado no DJE 07/02/2013) (grifo nosso).

Diante de tais premissas, não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de manter a condenação
, conclui-se que o acervo probatório constante dos autos não traduz elementos de convicção contundentes quanto à culpabilidade do acusado pela prática do crime
sustentado na tese acusatória.

Destaca-se que
a autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na denúncia, eis que não verificadas provas robustas e sólidas quanto aos seus elementos, desservindo para tanto meras crenças ou suposições.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver o recorrente,
ARI FERREIRA SOUZA
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 10/01/2023